Tribunal: TJPA
Processo: 0066959-05.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0066959-05.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: WELLINGTON QUEIROZ PIMENTA, PLANO A ENGENHARIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO DESPROVIDO. PROCESSO DE EXECUÇÃO EXTINTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Embargos à Execução, julgou-os improcedentes, mas, de forma contraditória, revisou os encargos de inadimplência previstos na Cédula de Crédito Bancário (CCB) que fundamenta a execução. O banco apelante busca a reforma parcial da decisão para restabelecer os encargos originalmente pactuados no título.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a sentença é contraditória ao julgar os embargos improcedentes, mas, ao mesmo tempo, revisar os encargos de inadimplência; (ii) saber se a revisão dos encargos contratuais pelo juízo a quo configurou atuação de ofício, em violação à Súmula 381/STJ, ou se decorreu de provocação dos embargantes; e (iii) analisar, de ofício, a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de execução, consistente na falta de juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário, e a possibilidade de extinção do feito em sede recursal, ainda que em prejuízo do único recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A sentença é materialmente contraditória. O dispositivo que revisa os encargos prevalece sobre a declaração de improcedência total dos embargos, significando que, na prática, o pleito dos devedores foi parcialmente acolhido.

2.

Não houve atuação de ofício pelo juízo de primeiro grau, pois os embargantes questionaram expressamente a abusividade das cláusulas contratuais em sua petição inicial, o que afasta a aplicação da Súmula 381/STJ e legitima a revisão judicial para restabelecer o equilíbrio contratual.

3.

A Cédula de Crédito Bancário é um título de crédito sujeito ao princípio da cartularidade e dotado de circulabilidade (via endosso). A apresentação da via original é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de execução, a fim de garantir a segurança jurídica e evitar a cobrança em duplicidade. A ausência do documento original impõe a extinção do feito executivo.

4.

A extinção da execução, por ausência de pressuposto processual, constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição. Não configura violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, pois a análise dos pressupostos processuais precede o julgamento de mérito do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Processo de Execução nº 0019881-93.2011.8.14.0301 extinto de ofício, sem resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. A execução de Cédula de Crédito Bancário (CCB) deve ser instruída com a via original do título, em observância ao princípio da cartularidade e à sua natureza de título circulável por endosso, sob pena de extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. 2. A ausência da juntada do título executivo original constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, cuja declaração não viola o princípio da proibição da
reformatio in pejus
.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, e 485, IV; CC, arts. 421 e 422; Lei nº 10.931/2004, arts. 26, 28, § 1º, I e III, e 29, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 381; STJ, REsp nº 1.915.736/MG; STJ, REsp nº 1.997.729/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0066959-05.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ)

APELADOS:

PLANO A ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.

e

WELLINGTON QUEIROZ PIMENTA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos dos Embargos à Execução (Processo nº 0066959-05.2013.8.14.0301) opostos por
PLANO A ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA.
e
WELLINGTON QUEIROZ PIMENTA
, julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, o Banco apelante ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial (Processo nº 0019881-93.2011.8.14.0301) com base em uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) no valor de R$ 729.819,86.

Os executados, ora apelados, opuseram os presentes embargos, alegando, em síntese, a nulidade do título, a aplicabilidade do CDC e a existência de cláusulas abusivas. O Banco embargado impugnou os embargos, defendendo a legalidade do título e dos encargos.

O Juízo
a quo
, na sentença (Id. 13461258), decidiu nos seguintes termos:

(...) "Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO na forma do art. 487, I, do CPC [...], devendo o executado apresentar planilha de crédito atualizada com correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros simples de mora de 1% ao mês a partir de 29/10/2013. (...)"

Inconformado, o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
interpôs o presente recurso de apelação (Id. 13461259).

Sustenta que a sentença é contraditória, pois, apesar de julgar os embargos "totalmente improcedentes", reformou de ofício os encargos de inadimplência, limitando-os a juros de 1% ao mês e correção pelo IPCA.

Alega que tal limitação viola o art. 28, §1º, I e III, da Lei nº 10.931/2004, que permite a pactuação de encargos moratórios específicos para a CCB, e contraria o entendimento pacificado do STJ (Temas Repetitivos 24, 25, 26, 30, 576 e 654 e Súmulas 379, 381 e 382).

Requer a reforma parcial da sentença para que sejam restabelecidos os encargos de inadimplência previstos no contrato.

Apesar de devidamente intimados, os Apelados não apresentaram contrarrazões, cfe. certidão de id. 13461264.

Vieram-me os autos conclusos após decisão do Desembargador
AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
, que apontou minha prevenção para o feito, tendo em vista a existência de Agravo de Instrumento anteriormente interposto (n. 0066959-05/2013) em face de
decisum
interlocutório proferido na ação originária, distribuído sob minha relatoria e julgado em 1º de julho de 2014.

DESPACHO no id. 20824203, por meio do qual ordenei fosse oficiado o Juízo
a quo
, para que informasse se o Banco Exequente depositou em juízo a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO objeto da execução. O despacho foi reiterado no id. 23472819.

Em seguida, despachei no sentido de ordenar que o Banco Exequente comprovasse, em 5 dias, que depositou em juízo a CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO objeto da execução, sob pena de extinção da ação executiva (id. 25594363).

Em petitório de id. 25832751, o BANPARÁ requer:

(...) que, novamente oficie ao juízo singular solicitando informações; ou ainda, seja a omissão judicial do juízo considerada em proveito do banco exequente, já que este não possui meios de comprovar a juntada, a não ser consultando os autos físico, os quais se encontram arquivados em poder do próprio TJPA.

Caso vossa excelência entenda que, de fato, caiba ao exequente a obrigação de provar a juntada do título, mesmo se tratando de processo físico migrado, o que não se espera, mas se admite para fins de argumentação; ou seja, caso caiba a esta intuição financeira o dever de solicitar o desarquivamento dos autos físicos e a solicitação de certidão de juntada de títulos de crédito, requer seja concedido prazo razoável, necessário ao tempo de desarquivamento do próprio fórum, o qual demora em média mais de 30 (trinta) dias para solicitar os autos ao arquivo central do TJPA. (...)

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço do recurso, visto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia central do presente recurso reside na aparente contradição da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau e na legalidade da revisão dos encargos de inadimplência nela determinada.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA

O Apelante aponta, com razão, a existência de uma flagrante contradição na sentença recorrida. O magistrado, em sua fundamentação e na primeira parte de seu dispositivo, afirma julgar
"TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS EMBARGOS À EXECUÇÃO"
. Contudo, na sequência, determina que a execução prossiga com a incidência de encargos diversos daqueles previstos no título, limitando-os a
"correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros simples de mora de 1% ao mês"
.

Ora, se os embargos fossem de fato "totalmente improcedentes", a consequência lógica seria a rejeição de todas as teses dos devedores e a determinação de que a execução prosseguisse nos exatos termos do título executivo e da planilha de débito apresentada pelo credor. Ao modificar os encargos, o juiz, na prática,
acolheu parcialmente
o pleito dos embargantes, reconhecendo a existência de um excesso de execução.

A parte dispositiva de uma sentença é o seu comando vinculante. Nesse caso, o comando efetivo foi a revisão dos encargos. A expressão "julgo totalmente improcedentes" configura, portanto, um erro material que não se sobrepõe à decisão de mérito efetivamente proferida. Assim, a análise do recurso deve partir da premissa de que os embargos foram, na realidade, julgados parcialmente procedentes.

DA SUPOSTA REFORMA DE OFÍCIO E DA LEGALIDADE DOS ENCARGOS

O Banco Apelante argumenta que o juiz, ao limitar os encargos, agiu de ofício, violando a Súmula 381 do STJ, que veda o conhecimento
ex officio
da abusividade de cláusulas em contratos bancários. Senão, vejamos:

SÚMULA N. 381 – STJ: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

A alegação, porém, não prospera
. Da leitura da petição inicial dos embargos (Id. 13461199 e seguintes), verifica-se que os devedores, ora apelados, questionaram expressamente a legalidade dos juros, a forma de capitalização e a cumulação de encargos, pleiteando a declaração de nulidade das cláusulas que consideravam abusivas e a redução do débito.

Portanto, o magistrado sentenciante não agiu por iniciativa própria, mas sim em resposta a uma provocação direta da parte interessada, o que afasta a suposta violação à Súmula 381/STJ.

Passo, então, à análise da legalidade da revisão determinada. O Apelante fundamenta seu recurso no art. 28, §1º, incisos I e III, da Lei nº 10.931/2004, que permitem a pactuação de: "I - os juros sobre a dívida..." e "III - os casos de ocorrência de mora e de incidência das multas e penalidades contratuais...".

É certo que a referida lei confere ampla liberdade às partes na estipulação dos encargos em uma Cédula de Crédito Bancário. Todavia, essa liberdade contratual não é absoluta, devendo ser exercida nos limites da função social do contrato e da boa-fé objetiva, conforme preceitua o Código Civil em seus artigos 421 e 422.

No caso concreto, os embargantes, ora apelados, provocaram o Poder Judiciário justamente para exercer o controle sobre o contrato, alegando a existência de juros capitalizados de forma ilegal e a cobrança de taxas que consideravam exorbitantes, o que, em sua visão, tornava a obrigação excessivamente onerosa.

Diante de tais alegações de abusividade, é não apenas possível, mas um dever do magistrado analisar as cláusulas questionadas e, se for o caso, adequá-las aos parâmetros legais e de razoabilidade, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual.

A decisão do juízo
a quo
de substituir os encargos contratuais pela incidência de "correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros simples de mora de 1% ao mês" representa, justamente, o exercício desse poder-dever de revisão judicial.

Ao constatar um excesso – ainda que não o tenha nomeado expressamente na fundamentação –, o magistrado aplicou uma solução substitutiva, comum e juridicamente aceita para remunerar o capital em mora sem validar a abusividade alegada.

Portanto, a sentença não violou a lei de regência da Cédula de Crédito Bancário, mas apenas a interpretou em harmonia com os princípios basilares do direito contratual, limitando a autonomia privada quando esta se mostrou, a seu critério, excessiva. A pretensão do Apelante de ver restabelecidos integralmente os encargos contratuais, ignorando a revisão judicial provocada pela parte adversa, não encontra amparo.

ANÁLISE
DE OFÍCIO
– DA AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL NA AÇÃO DE EXECUÇÃO

Depreende-se dos autos que o foi firmado entre as partes Cédula de Crédito Bancário (autos da execução nº 0019881-83.2011.8.14.0301 – ids. 40000393 – pág. 3-5, 40000394 e 40000395, pág. 1-2).

Acerca da necessidade de apresentação da cédula de crédito original entabulada entre as partes, a Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, previu ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original da cédula de crédito é requisito obrigatório haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575/PR, que assim decidiu: "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931/2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu-se pela obrigatoriedade de apresentação do original da cédula.

Colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO. SÚMULA 98/STJ. 1. Embargos à execução. 2. Embargos à execução opostos em 29/04/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 01/02/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, além de discutir o cabimento da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de cedula de produto rural financeira. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. Por ser a cedula de produto rural título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, I, da Lei 8.929/94, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou. 7. Ressalva-se, após sugestão do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva em sua declaração de voto, que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CPRs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CPR original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 8. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1915736 MG 2021/0008128-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA CAMBIAL. CIRCULARIDADE DO TÍTULO PREVISTA EM LEI. 1. Recurso especial interposto em 16/3/2021 e concluso ao gabinete em 30/5/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) há ausência de prestação jurisdicional; e b) é necessária a juntada do original da Cédula Rural Pignoratícia para fins de instrução de ação de execução. 3. Não se pode conhecer da apontada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois as alegações que a fundamentam são genéricas, sem discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais teria incorrido o acórdão impugnado, motivo pelo qual incide, na espécie, por analogia, a Súmula 284/STF. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou. 6. Por ser a Cédula Rural Pignoratícia título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, do Decreto-lei nº 167, de 1967, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.(STJ - REsp: 1997729 MG 2021/0390324-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

Corroborando com tal entendimento, colaciono julgados dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO PELA NÃO JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - AC: 08062252320168205106, Relator: AMILCAR MAIA, Data de Julgamento: 07/11/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. (i) A apresentação da via original de título executivo é indispensável para a instauração da ação de execução com vistas a evitar o ajuizamento de diversas ações pautadas no mesmo título de crédito. Entretanto, dispensa-se a apresentação da via original quando, por sua natureza, o título não for dotado de circulabilidade ou restar comprovado que não circulou. (ii) A Cédula de Crédito Bancário é dotada de circulabilidade, eis que passível de circulação por endosso, nos termos do artigo 29, § 1º, da Lei nº 10.931/04. (iii) No caso concreto, inexistindo provas de que a cédula de crédito bancário não circulou, mostra-se impertinente dispensar o exequente da juntada da via original do título executivo. (TJ-MG - AI: 13448808120228130000, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 21/09/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. DIGITALIZAÇÃO E JUNTADA DO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Ação de execução de título extrajudicial, em que se discute a necessidade de juntada da digitalização do original da Cédula de Crédito Bancário que rege a relação firmada entre as partes. 2 - O § 1º do artigo 29 da Lei n.º 10.931/2004 prevê que o título, objeto da execução, se transmite por endosso, razão pela qual mister se faz exigir-se demonstração de que o exequente se encontra na posse da cártula a fim de promover sua execução. 3 - A Ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4 - Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07252190420208070001 1634073, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 26/10/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL. EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Faz-se necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancária, não somente para atestar sua autenticidade, mas também porque, por se tratar de título que representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, pode ser transmitida facilmente via endosso, conforme art. 29, § 1º da Lei 10.931/2004. 2. A petição inicial da ação de execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial original, conforme determina o art. 798, inc. I, a, do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-RR - AC: 08009858820228230020, Relator: ERICK LINHARES, Data de Julgamento: 12/05/2023, Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2023)

Desta forma, descumprido o comando judicial, deve o magistrado extinguir o feito executivo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I do CPC.

Retomando a análise do processo em questão, n
ão obstante o desprovimento do apelo, impõe-se a este órgão julgador a análise
de ofício
de matéria de ordem pública, prejudicial ao próprio mérito da execução, qual seja, a
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo executivo
.

A execução por título extrajudicial, por sua natureza, funda-se na existência de um documento ao qual a lei atribui força executiva. No caso de títulos de crédito, como a Cédula de Crédito Bancário, como visto acima, vigora o princípio da
cartularidade
, segundo o qual o direito de crédito está incorporado no próprio documento (cártula). A apresentação da via original do título é, portanto, essencial para o exercício do direito nele contido.

Tal exigência não é mero formalismo. Ela serve a um propósito fundamental do direito cambiário: garantir a segurança jurídica. A posse do título original pelo credor legitima sua cobrança e, uma vez paga a dívida, a devolução do título ao devedor lhe dá a quitação. A apresentação do original impede, outrossim, que o mesmo título, caso tenha circulado, seja executado mais de uma vez por diferentes pessoas.

Este Colegiado, em especial esta Relatora, tem o firme posicionamento de que, para o ajuizamento da ação de execução de título extrajudicial fundado em Cédula de Crédito Bancário, é imprescindível a juntada da via original do documento.
A cópia, ainda que autenticada, não supre essa exigência, por não ter o condão de afastar o risco de circulação e cobrança em duplicidade
.

Compulsando os autos da Ação de Execução apensa (Processo nº
0019881-93.2011.8.14.0301
), constata-se que o Exequente, ora Apelante, instruiu a inicial com mera cópia da Cédula de Crédito Bancário nº 3542866. Verifica-se, ademais, que, mesmo após o transcurso do feito, e tendo sido oportunizada a regularização (despacho no
id. 25594363
– dos presentes autos de apelação),
não houve a juntada do documento original
.

A ausência da cártula original retira da execução seu pilar de sustentação. Sem o título, não há execução. Trata-se de ausência de pressuposto processual específico da ação executiva,
o que impõe a sua extinção sem resolução de mérito
, a ser pronunciada de ofício no caso vertente.

DA INAPLICABILIDADE DA PROIBIÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
A MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA

À primeira vista, a extinção da execução
de ofício
por este Tribunal, quando o único recurso é do credor, poderia soar uma violação ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
. Afinal, a parte apelante,
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
, recorreu buscando uma melhora em sua situação (o restabelecimento dos encargos contratuais) e, ao final, terá um resultado drasticamente pior: a própria extinção de seu direito de executar a dívida nestes autos.

Contudo,
tal argumento não se aplica ao caso
. As matérias de ordem pública, como as condições da ação e os pressupostos processuais, transcendem o interesse das partes e podem (e devem) ser conhecidas pelo juiz a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, independentemente de provocação. A existência de um título executivo válido é a própria condição para a existência da execução.

O princípio da proibição da
reformatio in pejus
e o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
(o tribunal só julga o que foi objeto do recurso) limitam a atuação do órgão
ad quem
no que tange ao
mérito
da controvérsia devolvida. Não impedem, contudo, que o Tribunal reconheça a ausência de um requisito fundamental de admissibilidade da própria demanda originária. A análise dos pressupostos processuais precede logicamente a análise do mérito.

Desta forma, o resultado prejudicial ao Apelante não decorre de uma reforma do mérito da sentença para piorá-lo, o que seria vedado. Ele é uma
consequência necessária e inevitável
do reconhecimento
de ofício
de um vício insanável que macula a própria existência da ação executiva. O Tribunal não está punindo o apelante por ter recorrido; está cumprindo seu dever de não permitir o prosseguimento de uma ação juridicamente inviável.

É dizer, ao constatar a ausência do título executivo original, este Tribunal não está reformando o mérito da sentença dos embargos para pior, mas sim reconhecendo um vício originário e fatal da própria Ação de Execução, o que pode ser feito
ex officio
. Assim, a extinção da execução não é uma
reforma do julgado
no sentido técnico do princípio, mas sim um ato de saneamento processual de ofício, que se sobrepõe aos limites da matéria devolvida no recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A (BANPARÁ)
e,
DE OFÍCIO
, por se tratar de matéria de ordem pública, pronuncio a nulidade do feito executivo e
JULGO EXTINTO o Processo de Execução nº 0019881-93.2011.8.14.0301
, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, pela ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, a ausência da via original do título executivo extrajudicial.

Em consequência da extinção da execução por culpa do Exequente,
inverto o ônus da sucumbência
fixado na sentença dos embargos e condeno o
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

(BANPARÁ)
ao pagamento das custas processuais de ambos os processos (execução e embargos) e de honorários advocatícios em favor do patrono dos embargantes, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa da execução, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025